Tribunal: TJMT
Processo: 1027865-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027865-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILLIAN MAIKON DE LUNA MOREIRA - CPF: 050.370.031-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E EM CONCURSO DE PESSOAS – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA – MEDIDA PROPORCIONAL E ADEQUADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado mostra-se adequada quando inexiste na comarca estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário.

2.

A natureza do crime praticado pelo agravante (roubo majorado pelo concurso de pessoas), que envolve violência contra a pessoa, justifica maior rigor na fiscalização do cumprimento da pena.

3.

O monitoramento eletrônico constitui medida menos gravosa que o encarceramento em regime fechado, representando benefício ao apenado que, de outra forma, estaria recolhido em estabelecimento prisional.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Willian Maikon de Luna Moreira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (MT), que acolheu embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e fixou o monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira como condição para cumprimento de pena em regime semiaberto.

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, ocorrido em 24/04/2015 (Ação Penal n. 0002398-91.2015.8.11.0007 – trânsito em julgado: 18/04/2017).

Verifica-se que o apenado foi preso em flagrante em 24/04/2015 e solto em 29/07/2015. Devido às diversas tentativas frustradas de intimação para comparecer em audiência admonitória, em 04/05/2018 teve seu regime regredido cautelarmente. Em 21/10/2023, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão, tendo sido realizada audiência de justificação em 01/12/2023, ocasião em que foram fixadas as condições de cumprimento de pena em regime semiaberto, sendo cumprido alvará de soltura em 02/12/2023.

O Ministério Público opôs Embargos de Declaração contra a decisão que fixou as condições do regime semiaberto, visando sanar omissão para declaração e fixação expressa do uso de monitoramento eletrônico como uma das condições do regime. Em decisão de sequencial 53, o Juízo a quo acolheu as razões recursais, fixando a condição de monitoramento eletrônico, sem apresentar fundamentação específica para tal medida.

Inconformado, o apenado interpôs o presente Agravo em Execução (Documento ID 307718389), alegando, em síntese, que a decisão agravada não apresentou fundamentação para a imposição do monitoramento eletrônico. Sustenta que a simples menção de que a medida é necessária em razão de maior eficácia da fiscalização do cumprimento de pena não obedece ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, sendo nula de pleno direito a manutenção da condição imposta.

Argumenta que o monitoramento eletrônico no ordenamento jurídico brasileiro se apresenta de maneira excepcional, sendo utilizado ou como medida cautelar diversa no processo de conhecimento ou na execução, nos termos do artigo 146-B da LEP, não havendo possibilidade de aplicação de maneira generalizada. Ressalta ainda o alto poder estigmatizante do uso de tornozeleiras eletrônicas, que dificulta a inserção dos sentenciados no mercado de trabalho.

Em contrarrazões (Documento ID 307718383), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a utilização do monitoramento eletrônico é necessária para que seja acompanhado de forma mais efetiva o regular cumprimento de pena, com a fiscalização das demais condições fixadas no regime semiaberto. Argumenta que, diante da inexistência de estabelecimento adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto na Comarca de Alta Floresta, é de rigor a fixação do uso de monitoramento eletrônico. Ressalta ainda que o agravado praticou crime grave, com emprego de violência e em concurso de pessoas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto (Documento ID 310124399), manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que a decisão agravada não possui fundamentação justificando a aplicação do monitoramento eletrônico, o qual, embora seja um dos instrumentos disponíveis para fiscalizar o cumprimento da pena pelo apenado, quando fixado, deve ser devidamente fundamentado com indicações das razões que levaram ao convencimento do Magistrado pela necessidade do instrumento. Segue ementa:

“
Ementa: Recurso de Agravo em Execução Penal – 1) Requer a nulidade da decisão de primeiro grau que deixou de fundamentar a aplicação do monitoramento eletrônica com a fixação da tornozeleira eletrônica – Razão do Recurso – Monitoramento eletrônico que enseja maior restrição ao apenado do que as condições inerentes ao regime prisional do semiaberto. Cabimento – Decisão que não possui fundamentação justificando a aplicação do monitoramento eletrônico. Monitoramento eletrônico é um dos instrumentos disponíveis para fiscalizar o cumprimento da pena pelo apenado, porém a sua aplicação, ainda que facultativa ao Magistrado, quando fixado, deve ser devidamente fundamentada com indicações das razões que levaram ao convencimento do Magistrado pela necessidade do instrumento, vez que confere ao apenado maior rigor no cumprimento da pena, do que as condições inerentes ao regime semiaberto. Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece provimento.

A questão central trazida a debate diz respeito à necessidade de fundamentação específica para a imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão combatida:

“
Cuida-se de embargos de declaração manejados pelo Ministério Público Estadual, alegando, em síntese, na decisão inserida à sequência 236.1 “omissão para fins do apenado não cumprir uma condição gerada a partir de suposição.”. (sequência 49.1). Os autos vieram conclusos. II – Conhece-se por tempestivo (CPP, 382).

Sabido que o juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. Aqui, os embargos são procedentes.

Isto porque, extrai-se que, o Juízo ao prolatar a decisão inserida na sequência deixou de EXPRESSAMENTE condicionar o sentenciado ao uso do monitoramento eletrônico. Desta forma, passa o Juízo a fixar as condições atinentes ao regime semiaberto, sendo elas:

A) SUBMETER-SE A MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, devendo cumprir todas as normas pertinentes, dentre as quais:

A1) No ato do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o recuperando se submeter à colocação da tornozeleira eletrônica, como condição de sua soltura, junto à Cadeia Pública local, oportunidade em que receberá explicações técnicas quanto ao funcionamento da mesma;

A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o respectivo número e eventual alteração.

B1) Na hipótese de estar o recuperando incluso no sistema de monitoramento eletrônico: comparecer mensalmente na Secretaria, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), para assinar o termo de comparecimento;

B2) Na hipótese de NÃO estar o recuperando incluso no sistema de monitoramento eletrônico por falta de tornozeleira eletrônica: comparecer, diariamente na Cadeia Pública do Município de Alta Floresta/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo feriados,, para assinar lista de comparecimento, entre 18:00h e 19:30h.

C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de semana e feriados integralmente , salvo se provar trabalho lícito, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;

D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo;

E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo horário de trabalho;

G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como facas, canivetes, estiletes.

H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de Alta Floresta/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

I) Não cometer novo crime ou contravenção penal. No ato da intimação, deverá o digno Oficial de Justiça cientificar o apenado a apresentar o comprovante de endereço atualizado na secretaria deste Juízo, no prazo 24h, para eventuais intimações e cadastramento no sistema de monitoramento eletrônico.

Frise-se ao(à) sentenciado(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) for residir.

Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Do Funcionamento da Tornozeleira: - Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada; - Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras; - Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de janela até que a luz se apague; - Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, a pessoa condenada deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento.

Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de pena.

Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de prisões.

Oficie-se a Unidade Gestora responsável pela monitoração das tornozeleiras eletrônicas, comunicando acerca desta decisão.”
(Id. 307718394)

Inicialmente, cumpre destacar que o regime semiaberto, conforme previsão do art. 33, § 1o, "b", do Código Penal, caracteriza-se pela execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, com possibilidade de trabalho externo e outras atividades que promovam a ressocialização do apenado.

É fato notório que, em diversas comarcas do Estado de Mato Grosso, incluindo Alta Floresta, não existem estabelecimentos adequados para o cumprimento de pena em regime semiaberto, o que tem levado à adoção do chamado "regime semiaberto harmonizado", com a fixação de condições específicas que permitam, ao mesmo tempo, o cumprimento da pena e a fiscalização da conduta do apenado. Entre as medidas comumente adotadas para viabilizar o cumprimento da pena em regime semiaberto na ausência de estabelecimento adequado, encontra-se o monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 641.320/RS (Tema 423 de Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que, na falta de estabelecimento penal adequado, é possível a adoção de medidas alternativas ao encarceramento, entre elas a liberdade eletronicamente monitorada. Tal entendimento foi posteriormente consolidado na Súmula Vinculante no 56, que dispõe: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS".

Assim, a imposição do monitoramento eletrônico, no caso concreto, representa uma alternativa menos gravosa ao apenado, que, de outra forma, poderia estar recolhido em regime fechado, diante da inexistência de estabelecimento adequado ao regime semiaberto.

Ademais, não se pode ignorar a natureza do crime praticado pelo agravante - roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, inciso II, do CP) - que envolve violência contra a pessoa e demonstra maior periculosidade do agente. Tal circunstância justifica maior rigor na fiscalização do cumprimento da pena, sendo o monitoramento eletrônico medida proporcional e adequada para esse fim.

Ressalte-se que o monitoramento eletrônico, além de garantir a efetiva fiscalização das condições impostas ao regime semiaberto (como recolhimento domiciliar noturno, proibição de frequentar determinados lugares e de ausentar-se da comarca sem autorização judicial), também serve como instrumento de proteção à sociedade, reduzindo os riscos de reincidência criminal.

Não se desconhece o argumento defensivo de que o monitoramento eletrônico possui caráter excepcional, conforme previsto no artigo 146-B da Lei de Execução Penal. Contudo, a excepcionalidade da medida deve ser avaliada à luz das circunstâncias concretas do caso, que, como já demonstrado, justificam plenamente sua imposição.

Quanto ao alegado poder estigmatizante da tornozeleira eletrônica, que poderia dificultar a reinserção social do apenado, especialmente no mercado de trabalho, trata-se de consequência inerente ao próprio cumprimento da pena no regime semiaberto, não podendo servir como fundamento para afastar medida necessária à efetiva fiscalização da execução penal.

Nesse sentido, trago jurisprudências:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FLEXIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CABIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nas hipóteses em que o reeducando não puder cumprir a pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, afigura-se razoável a concessão da prisão domiciliar monitorada, nos termos dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

2. A inexistência de vagas em colônia agrícola, industrial ou similar na região é suficiente para imposição do regime domiciliar cumulado com o uso de tornozeleira eletrônica, sendo incabível a flexibilização do uso do equipamento eletrônico.

3. O cumprimento da pena em regime domiciliar monitorado está longe de se afigurar mais penoso do que aquele que seria usufruído no cumprimento do regime semiaberto em colônia agrícola, industrial ou similar, sendo mais favorável ao paciente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 817.805/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)”

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, em julgados que corroboram a tese ministerial:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – FALTA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO E ISENÇÃO DA NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AUSENTAR-SE DA COMARCA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO E NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA SE AUSENTAR DA COMARCA – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIO NOS CASOS EM QUE NÃO HÁ VAGAS OU QUANDO NÃO HÁ ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO REGIME FIXADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO PELO USO DA TORNOZELEIRA QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA SUA RETIRADA, UMA VEZ QUE TAL DISPOSITIVO NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA, JÁ QUE É POSTO EM LOCAL DISCRETO E DE FÁCIL OCULTAÇÃO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE – APENADO QUE NÃO PODE CUMPRIR PENA EM CONDIÇÕES MAIS BRANDAS QUE O REGIME FIXADO – VIOLAÇÃO DO SISTEMA PROGRESSIVO DAS PENAS – RECURSO PROVIDO.
Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto.
O monitoramento eletrônico representa um benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. Igualmente, é impossível isentar o apenado em regime semiaberto diferenciado, da condição de não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial, seja para evitar afronta ao sistema de progressão da pena ou por ser condição geral e obrigatória prevista em Lei (art. 115, III, LEP)." (N.U 1004544-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 12/04/2023).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – REGIME INICIAL SEMIABERTO - AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE – REGIME DOMICILIAR ESTABELECIDO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – TORNOZELEIRA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA – IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, in casu, o regime semiaberto.”
(Agravo em Execução Penal no. 163065/2016 - 3a C. Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Julgado em 05.07.2017)

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME SEMIABERTO – IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALMEJADO EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO DECISUM ATACADO – CRIME HEDIONDO – FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO RECOMENDÁVEL – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não constatada manifesta ilegalidade na decisão vergastada, inviável atribuir-se efeito suspensivo ao agravo em execução penal, que sequer possui previsão legal (pelo contrário, é vedada sua concessão pelo art. 197 da LEP).
Na falta de estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto (colônia penal agrícola, industrial ou qualquer estabelecimento similar), o apenado poderá cumpri-la nas mesmas condições do regime aberto, sendo recomendável a imposição de monitoramento eletrônico, em especial se o delito pelo qual foi condenado é hediondo.

(N.U 1013022-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a dispensa do monitoramento eletrônico para o apenado que cumpre pena em regime semiaberto "harmonizado" sim exigiria fundamentação pormenorizada, pois representa grave violação ao sistema progressivo de cumprimento da pena, na medida em que equipara indevidamente o regime semiaberto ao aberto, sem a observância dos requisitos legais para tanto.

Cumpre destacar que o monitoramento eletrônico, no caso do regime semiaberto harmonizado, não constitui mero instrumento de fiscalização adicional, mas sim elemento intrínseco à própria configuração desse regime especial de cumprimento da pena, criado jurisprudencialmente para contornar a ausência de estabelecimentos adequados.

Assim, a dispensa do monitoramento eletrônico, longe de representar mero exercício de discricionariedade judicial, configura verdadeira descaracterização do regime semiaberto harmonizado, transformando-o, na prática, em regime mais brando que o próprio regime aberto legalmente previsto, no qual haveria necessidade de recolhimento noturno em casa de albergado.

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 146-B, inciso VI, estabelece que o juiz "poderá" definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes. Embora o verbo utilizado pelo legislador sugira faculdade, tal dispositivo deve ser interpretado sistemática e teleologicamente, considerando a finalidade da pena e o princípio da progressividade da execução penal.

No caso do regime semiaberto harmonizado, a monitoração eletrônica não se apresenta como faculdade, mas como necessidade, pois constitui o único mecanismo capaz de assegurar minimamente o controle do Estado sobre o cumprimento da pena, garantindo, ainda que precariamente, a observância das restrições próprias desse regime intermediário.

Importante destacar que o princípio da individualização da pena, invocado pela defesa para justificar o tratamento diferenciado dispensado ao agravado, não pode ser utilizado para subverter o sistema progressivo de cumprimento da pena. A individualização ocorre dentro dos limites legais e jurisprudenciais, não podendo servir como fundamento para a criação de regimes híbridos ou para o afastamento completo do controle estatal sobre a execução da pena.

Ademais, o princípio da isonomia exige que situações semelhantes recebam tratamento similar. No caso em apreço, não foram demonstradas quaisquer circunstâncias excepcionais que justificassem a dispensa do monitoramento eletrônico para o agravado, em detrimento dos demais apenados que cumprem pena no mesmo regime e encontram-se submetidos ao uso de tornozeleira eletrônica.

Por fim, cumpre ressaltar que o regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, representa uma situação muito mais benéfica ao apenado do que o cumprimento da pena em colônia agrícola ou industrial, como previsto em lei para o regime semiaberto. Assim, não há que se falar em prejuízo ao agravante pela imposição da tornozeleira eletrônica, mas sim em benefício, uma vez que lhe permite cumprir a pena em liberdade, ainda que com algumas restrições.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou o uso de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025